Tribunal: TJBA
Processo: 8070959-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070959-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: ATILA GONCALVES BISPO SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Honorários advocatícios. Correção de erro material. Pretensão de rediscutir matéria já apreciada. Acolhimento parcial sem efeito modificativo. Rejeição dos demais embargos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação da instituição de ensino, majorou honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa e consignou, por erro material, que a parte seria beneficiária da assistência judiciária gratuita. O embargante, parte autora/apelada, sustenta contradição e omissão no julgado quanto à base de cálculo da verba honorária e ao benefício da gratuidade. Por sua vez, a parte ré/apelante alega omissão na análise das provas relativas ao programa de parcelamento estudantil (PEP), em especial quanto ao curso de medicina.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se há omissão e contradição quanto à fixação da base de cálculo da verba honorária e quanto ao benefício da justiça gratuita; (ii) examinar se houve omissão na apreciação das provas referentes ao material publicitário que excluía o curso de medicina do programa de financiamento estudantil (PEP).

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material no acórdão embargado, na medida em que fixou a majoração dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando, à luz do art. 85, § 2º, do CPC, deveria incidir sobre o proveito econômico obtido na condenação, sendo este mensurável.

4. Igualmente, reconhece-se equívoco material na menção ao benefício da assistência judiciária gratuita, não aplicável ao embargante.

5. Quanto à alegação da parte ré/apelante, não há omissão, uma vez que tanto a sentença quanto o acórdão enfrentaram de forma clara e fundamentada o teor da propaganda veiculada e sua insuficiência informativa, concluindo pela responsabilidade da instituição de ensino. A pretensão dos embargos revela-se como mero inconformismo com o julgado, hipótese incompatível com a função integrativa dos aclaratórios.

6. A interposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para o fim de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração opostos pela parte autora/apelada acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material quanto à base de cálculo dos honorários e à gratuidade da justiça. Embargos da parte ré/apelante rejeitados.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.846.248/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.365.228/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 19.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE,

pelos motivos expostos no voto do Relator.